Tribunal: TJBA
Processo: 8000310-25.2023.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000310-25.2023.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU

Advogado(s)
:

APELADO: CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS MEDEIROS

Advogado(s)
:
DIEGO AQUILA MAXIMO PAIVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE.
SERVIDO
RA APOSENTADA DO MUNICÍPIO DE IPIAÚ
. DIREITO À LICENÇA PRÊMIO
PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº. 1.856/2007
.

PRETENSÃO AMPARADA NA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO.
DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES.
HONORÁRIOS ARBITRADOS COM FULCRO NO ART
.
85, §3º, DO CPC.

RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Conquanto não haja, na Lei Municipal nº. 1.856/2007 (Estatuto dos Servidores Civis do Município de Ipiaú), disposição expressa em relação à conversão da licença prêmio em pecúnia, quando não usufruída, o servidor não pode ser penalizado por este fato, sob pena de configurar enriquecimento sem causa da Administração, que deve compensá-lo quando aposentado sem gozar deste direito, independentemente de ter ou não havido requerimento administrativo.

2. Assim, sendo fato incontroverso nos autos o vínculo entre a apelada e a Administração Pública Municipal, bem como que esta não usufruiu dos períodos de licença-prêmio quando em atividade, impõe-se a conversão em pecúnia desta vantagem, em razão da sua aposentadoria, vez que não poderá mais usufruí-las, consoante entendimento pacífico no âmbito do STF e do STJ.

3. Por fim, também não prospera a insurgência do apelante em relação aos honorários advocatícios arbitrados, pois foram fixados justamente observando os ditames do art. 85, §3º, do CPC, com base no valor da condenação, e não arbitrados aleatoriamente, como aduz o recorrente.

RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº.
8000310-25.2023.8.05.0105
, em que figuram como apelante e apelado, respectivamente,
MUNICÍPIO DE IPIAÚ
e
CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS MEDEIROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA